Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Reclamação no 1006233-47.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Reclamante: Karine da Silva Monte Alto
Reclamado: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
Interessada: Editora e Distribuidora Educacional S.A.
V I S T O S.
Trata-se de reclamação aviada por Karine da Silva Monte Alto, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz de Direito do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida contra Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Em suma, a reclamante sustenta que o douto magistrado proferiu decisão contrária a jurisprudência consolidada em tema repetitivo. Menciona que tão logo apresentado o contrato pela ré, impugnou os documentos apresentados, cabendo a instituição de ensino o ônus de comprovar a autenticidade do documento.
Requer a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 989, inc. II do CPC e art. 232, inc. II, do RITJMT, para que o juízo de origem suspenda a r. decisão. No mérito, pleiteia o acolhimento da reclamação confirmando a liminar.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. De início consigno que o CPC prevê a admissibilidade do instituto da reclamação para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.
Nestes termos, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.
Assim, para a concessão da suspensão do ato impugnado, prevista na referida norma legal, faz-se necessária a presença do perigo de dano.
In casu, a questão em discussão se mostra relevante e suficientemente clara, inclusive no tocante a probabilidade do direito alegado pela reclamante, mormente porque compulsando os autos verifica-se que a reclamante impugnou a assinatura aposta no contrato. Além disso, deixar de suspender os efeitos do acórdão reclamado por certo gerará efeitos executórios pela reclamada.
Assim, vislumbro em princípio e neste estágio preambular, tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo de dano.
Destarte, em princípio e por prudência, deve ser concedido o efeito suspensivo almejado, sem vinculação a apreciação do mérito da Reclamação, com a necessária manifestação da autoridade a quo, bem como da contestação que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Ante ao exposto, restando configurada a hipótese do art. 989, inc. II, do CPC, determino a suspensão da decisão reclamada, conforme expressamente requerido.
Oficie-se a Turma Recursal e solicite informações a ser prestada no prazo de 10 (dez) dias.
Cite-se o beneficiário da decisão impugnada, para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias.
Após, decorrido o prazo das informações e da contestação, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC.
P.I.
Cuiabá, 14 de abril de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator